Tribunal: TJPA
Processo: 0010058-56.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010058-56.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: VANUSA SILVA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010058-56.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO(A): VANUSA SILVA DE CASTRO RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. UHE BELO MONTE. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. FAMÍLIA CONVIVENTE. MARCO TEMPORAL. PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Norte Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da apelada, Vanusa Silva de Castro, ao Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou Carta de Crédito. A apelante sustenta que a recorrida não comprovou residência anterior ao congelamento (25/01/2013) e que o recebimento de Bolsa Família e BPC/LOAS comprovaria a ausência de independência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelada comprovou residência no imóvel em período anterior ao marco de congelamento de 25/01/2013; e (ii) definir se a condição de beneficiária de programas assistenciais obsta o reconhecimento da independência financeira exigida para a caracterização de "família convivente".

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório, composto por prontuários médicos de outubro de 2012 e registros de saúde, atesta a presença física da apelada e de seus três filhos no imóvel antes do marco temporal do Plano Básico Ambiental (PBA), superando a omissão no cadastro inicial de 2011. 4. A independência funcional e financeira restou caracterizada pela ocupação de compartimento segregado (três cômodos com acesso direto à rua) e pelo exercício de atividade laboral (diarista). 5. O recebimento de Bolsa Família e BPC/LOAS (decorrente da deficiência de um dos filhos) reflete a vulnerabilidade socioeconômica, mas não anula a autonomia da unidade familiar nem a sua condição de núcleo independente para fins de mitigação de impactos ambientais. 6. Aplicação do
distinguishing
: o caso se diferencia de precedentes de improcedência desta Corte pela existência de lastro documental material direto de 2012 e prova de segregação física da moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação de residência anterior ao marco de congelamento do PBA da UHE Belo Monte pode ser realizada por meio de prova material contemporânea (como prontuários médicos), a qual prevalece sobre omissões em cadastros unilaterais. 2. A percepção de benefícios assistenciais (Bolsa Família/BPC) por núcleo familiar que mantém moradia funcionalmente independente não afasta o requisito de autonomia financeira para fins de reassentamento."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 371, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002565-38.2012.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002134-62.2016.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07/04/2025; TJPA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 22 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NORTE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a demanda alegando que residia, juntamente com seus três filhos menores, em um imóvel localizado na Rua Antônio Barbosa, nº 1731, Bairro São Domingos, em Altamira/PA, de propriedade de seu padrasto, Sr. Antônio Gomes Moreira. Relatou que o imóvel foi impactado pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e objeto de desapropriação pela requerida.

Sustentou que formava um núcleo familiar autônomo (família agregada ou convivente), preenchendo os requisitos para o recebimento de uma unidade habitacional no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), conforme previsto no Plano Básico Ambiental (PBA), contudo, não foi reconhecida pela empresa responsável, tendo seu direito à moradia negado.

Requereu, ao final, a condenação da ré a conceder uma unidade no RUC, auxílio mudança e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré:

a promover o Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) com viabilização da mudança ou Carta de Crédito Urbana para compra diretamente pelo beneficiário de uma unidade habitacional, em prol da família agregada ou convivente, em virtude da desapropriação do imóvel descrito na inicial... 2) a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios... (...)

Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional, condeno a parte autora e a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 20% de responsabilidade da parte autora e 80% da parte ré. Por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em relação à parte autora, até que se verifique a hipótese legal de revogação do benefício ou modificação de sua situação econômica".

Inconformado, o NORTE ENERGIA S/A, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a apelada não preenche os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) para o recebimento do benefício, quais sejam: residência no imóvel entre as datas de cadastramento e recadastramento, e independência financeira do núcleo principal. Alegou que a recorrida não constou no cadastro socioeconômico realizado em 07/12/2011, no qual o possuidor principal declarou residir sozinho, e que a apelada só passou a residir no local após a data de congelamento (25/01/2013), quando sua mãe passou a conviver em união estável com o proprietário.

Argumentou que a documentação apresentada não comprova a residência anterior à data de congelamento e que o fato de a autora ser beneficiária do Bolsa Família demonstra a ausência de autonomia financeira para constituir núcleo familiar próprio. Defendeu que a prova documental, ou a ausência dela, deve sobrepor-se à prova testemunhal.

Pugnou, ao final, pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. A recorrida sustentou que a sentença deve ser mantida, pois comprovou, através de documentos pessoais (prontuários médicos, declarações escolares, carteira de vacinação) e prova testemunhal, que já residia no imóvel antes da data do congelamento, constituindo entidade familiar autônoma com seus filhos.

Defendeu que o recebimento de Bolsa Família não afasta o direito ao reassentamento, pois os critérios do PBA devem ser interpretados à luz da finalidade de mitigar os impactos da desapropriação. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pela ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção, deixando de opinar sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da apelada, Vanusa Silva de Castro, ao Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou à concessão de Carta de Crédito, sob o fundamento de que restou comprovada a sua condição de "família convivente" e a residência no imóvel impactado em data anterior ao marco de congelamento.

Em suas razões, a apelante (Norte Energia S/A) sustenta que a recorrida não preenche os critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental (PBA), uma vez que não figurou no cadastro socioeconômico realizado em dezembro de 2011, no qual o titular da posse declarou residir sozinho. Alega, ainda, que o recebimento do benefício Bolsa Família pela apelada comprovaria a sua falta de autonomia financeira, requisito essencial para a caracterização de uma unidade familiar autônoma nos termos do PBA.

Contudo, a sentença recorrida não merece reparos.

No que tange à data de congelamento das ocupações (25/01/2013), o acervo probatório dos autos desconstitui a tese da apelante. Diferente do alegado, a sentença fundamentou-se em documentos contemporâneos e idôneos, notadamente prontuários médicos datados de 2012 e registros de saúde que atestam a presença física da apelada e de seus três filhos no endereço impactado antes do marco temporal imposto (a exemplo do ID N° 27464638 - Pág. 2 e 27464638 - Pág. 4). Tais provas materiais, corroboradas por prova testemunhal, superam a omissão verificada no cadastro unilateral realizado pela empresa em 2011.

Além disso, nota-se o documento de ID n° 27464645 (Págs. 2 a 5), que deve ser analisado em sua integralidade. Embora o cadastro realizado em 2011 mencione que o sr. Antônio Gomes Moreira more sozinho no local (ID n° 27464643 - Pág. 13), verifica-se que na revisão cadastral de 2014, já consta a presença de Vanusa e seus três filhos no imóvel. Para superar a alegação de "ocupação tardia", o juízo a quo, acertadamente, fundamentou-se em prontuários médicos de outubro de 2012 e registros de saúde que atestam a presença física da unidade familiar no local em período anterior ao congelamento.

Quanto à independência funcional e financeira, a insurgência da Norte Energia sobre o Bolsa Família e o BPC/LOAS (recebido em razão da deficiência de um dos filhos) não deve prosperar. O recebimento de benefícios assistenciais reflete a vulnerabilidade socioeconômica da unidade familiar, mas não anula sua autonomia como núcleo independente. A prova testemunhal detalhou que a apelada ocupava compartimento segregado (com três cômodos e acesso direto à rua), gerindo sua própria prole e provendo o sustento mediante o trabalho como diarista.

DO
DISTINGUISHING
(DISTINÇÃO) EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE

É imperioso realizar a distinção (
distinguishing
) deste caso em face de julgados análogos desta Corte que mantiveram a improcedência de pleitos similares. A título de exemplo, cito:

Apelação Cível. Desapropriação Para Construção Da Usina Hidrelétrica De Belo Monte. Plano Básico Ambiental - Pba. Não Comprovação Dos Critérios De Elegibilidade Para Reassentamento. Inversão do Ônus Da Prova. Impossibilidade De Exigência De Prova Negativa. Ônus do Autor Quanto aos Fatos Constitutivos do Pretenso Direito. Improcedência Dos Pedidos. Apelação Desprovida.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pelo ora Apelante.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há o direito do Apelante em ser incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no Plano Básico Ambiental - PAB; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

III- Razões de decidir

3- Apesar de restar comprovado que o Apelante residia no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiu comprovar que desenvolvia atividade rural autônoma da desempenhada por sua genitora ou que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local, uma vez que integrava o núcleo familiar de sua mãe e padrasto, os quais foram indenizados por todas as benfeitorias existentes no local.

4-Do depoimento pessoal do Apelante em audiência (Id 12026186 - Pág. 1) fica demonstrado que não há autonomia de suas atividades, que eram atreladas a de sua genitora. A testemunha Lauro Cardoso Farias, arrolada pelo Apelante, declarou “que o autor residia no imóvel com sua mãe e seus irmãos; que os filhos do autor não moravam com o autor; (...) que as plantações eram da mãe do autor; que o autor e os irmãos ajudavam a mãe; (...)”

5-Ônus da prova. Tem-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária. Precedentes do STJ.

6-Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental - PBA.

7-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-Dispositivo

8-Apelação conhecida e não provida.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002565-38.2012.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

No caso supra, o recurso foi desprovido porque a própria autora declarou, em revisão cadastral, que residia no imóvel há apenas três meses em outubro de 2013, portanto, após o congelamento. No caso de Vanusa, existem prontuários médicos de 2012, comprovando residência prévia e contínua.

Apelação Cível. Desapropriação Para Construção Da Usina Hidrelétrica De Belo Monte. Plano Básico Ambiental - Pba. Não Comprovação Dos Critérios De Elegibilidade Para Reassentamento. Inversão do Ônus Da Prova. Impossibilidade De Exigência De Prova Negativa. Ônus do Autor Quanto aos Fatos Constitutivos do Pretenso Direito. Improcedência Dos Pedidos. Apelação Desprovida.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pelo ora Apelante.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há o direito do Apelante em ser incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no Plano Básico Ambiental - PAB; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

III- Razões de decidir

3- Apesar de restar comprovado que o Apelante residia no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiu comprovar que desenvolvia atividade rural autônoma da desempenhada por sua genitora ou que possuía benfeitorias produtivas e não produtivas no local, uma vez que integrava o núcleo familiar de sua mãe e padrasto, os quais foram indenizados por todas as benfeitorias existentes no local.

4-Do depoimento pessoal do Apelante em audiência (Id 12026186 - Pág. 1) fica demonstrado que não há autonomia de suas atividades, que eram atreladas a de sua genitora. A testemunha Lauro Cardoso Farias, arrolada pelo Apelante, declarou “que o autor residia no imóvel com sua mãe e seus irmãos; que os filhos do autor não moravam com o autor; (...) que as plantações eram da mãe do autor; que o autor e os irmãos ajudavam a mãe; (...)”

5-Ônus da prova. Tem-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária. Precedentes do STJ.

6-Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental - PBA.

7-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-Dispositivo

8-Apelação conhecida e não provida.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002565-38.2012.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

No caso acima, o autor confessou que as plantações e benfeitorias pertenciam exclusivamente à sua mãe, não provando atividade autônoma. Vanusa, diversamente, comprovou residir em unidade física independente e possuir renda própria, ainda que informal.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR OU TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por ocupantes de imóvel desapropriado no município de Altamira, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização e reassentamento em razão de desapropriação efetuada por Norte Energia S/A. Alegaram habitação no imóvel pertencente a Alexandrina Gomes de Oliveira e sua família, afetado pelas obras da Usina de Belo Monte, pleiteando reconhecimento como famílias conviventes ou agregadas, com direito à compensação prevista no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes demonstraram:
(i) a existência de vínculo de convivência familiar ou agregado com os titulares do imóvel;

(ii) a constituição de núcleo familiar autônomo antes da data de congelamento prevista no PBA;
(iii) o direito à indenização por eventual desapropriação indireta sem o devido reassentamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está fundamentada na ausência de prova documental da coabitação em período anterior ao congelamento, bem como da constituição de núcleos familiares independentes.
4. Cadastro socioeconômico inicial realizado pela proprietária do imóvel não indicava os apelantes como moradores.
5. Provas testemunhais apresentadas são frágeis, sem precisão temporal, e ausentes elementos mínimos para inversão do ônus da prova.
6. Também não se comprovou união estável entre os casais apontados, tampouco titularidade ou posse autônoma que ensejasse indenização por desapropriação.
7. Precedentes do TJPA reconhecem que a elegibilidade ao reassentamento depende de critérios objetivos do PBA, entre eles a anterioridade da residência e autonomia do núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A elegibilidade ao reassentamento urbano coletivo previsto no PBA da UHE Belo Monte exige comprovação de residência anterior ao congelamento e autonomia funcional e financeira como família convivente. 2. A ausência de comprovação de posse ou titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento de indenização por desapropriação indireta. 3. Depoimentos testemunhais imprecisos e ausência de cadastro prévio não suprem a exigência probatória.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002134-62.2016.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Por fim, neste, a improcedência foi mantida por ausência total de lastro documental e testemunhos imprecisos. Aqui, o depoimento da testemunha Maria de Fátima foi claro ao descrever a configuração física do imóvel e a moradia de Vanusa desde 2011.

Portanto, demonstrado que a apelada preenche os requisitos objetivos do PBA e que a sua situação fática se distingue dos casos de ocupação tardia ou dependência familiar absoluta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026